Tribunal: TJES
Processo: 5000186-41.2023.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-41.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERICK PLASTER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado. A parte embargante alegou erro material/contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada em 20% sobre o valor da demonstrações (R$ 158,59), o que resultaria em montantes irrisórios (R$ 31,71), exigindo a aplicação de honorários equitativos nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em discussão consiste em verificar se o parâmetro adotado para a fixação dos honorários advocatícios, equivalente a 20% sobre o valor da especificação (R$ 158,59), resulta em valor irrisório, de modo a levar a aplicação dos patrimônio previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando o valor reduzido da especificação (R$ 158,59) e o montante irrisório dos honorários resultante da aplicação de 20% sobre tal valor (R$ 31,71), verifique-se a necessidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios para evitar pagamentos desproporcionais aos serviços prestados.

4. O art. 85, § 8º, do CPC prevê a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando o valor calculado de acordo com os percentuais previstos se mostrar insuficiente para remunerar especificamente o trabalho do advogado. No caso em análise, arbitra-se o valor de R$ 300.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declarações conhecidas e fornecidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000186-41.2023.8.08.0063

EMBARGANTE:
ERICK PLASTER

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado. A parte embargante alegou erro material/contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada em 20% sobre o valor da demonstrações (R$ 158,59), o que resultaria em montantes irrisórios (R$ 31,71), exigindo a aplicação de honorários equitativos nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em discussão consiste em verificar se o parâmetro adotado para a fixação dos honorários advocatícios, equivalente a 20% sobre o valor da especificação (R$ 158,59), resulta em valor irrisório, de modo a levar a aplicação dos patrimônio previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando o valor reduzido da especificação (R$ 158,59) e o montante irrisório dos honorários resultante da aplicação de 20% sobre tal valor (R$ 31,71), verifique-se a necessidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios para evitar pagamentos desproporcionais aos serviços prestados.

4. O art. 85, § 8º, do CPC prevê a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando o valor calculado de acordo com os percentuais previstos se mostrar insuficiente para remunerar especificamente o trabalho do advogado. No caso em análise, arbitra-se o valor de R$ 300.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declarações conhecidas e fornecidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043265) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte recorrida, no ID 9112893, alega erro material/contradição em relação à base de cálculo dos honorários, ante o valor da condenação de
R$158,59, em que 20% importaria em honorários de R$ 31,71, o que se mostra irrisório, motivo pelo qual requer a aplicação dos honorários equitativos (art. 85, § 8º, CPC)
.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Pois bem.
Analisando o valor da condenação, R$ 158,59, e o parâmetro da condenação, 20% sobre o valor da causa, entendo que merece acolhimento o pleito formulado pelo causídico da parte embargante, pelo fato de os honorários advocatícios serem direito autônomo do advogado que atua na causa, surgindo a partir do resultado da demanda.

Isso porque no caso dos autos, o valor alcançado pela porcentagem indicada acima é extremamente reduzido para remunerar os serviços advocatícios prestados. Por isso, entendo que de fato há necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, o qual arbitro no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), consoante art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHES provimento, para sanar a contradição quanto a condenação em honorários advocatícios, arbitrando-lhes de forma equitativa, no valor de R$ 300,00, substituindo o parâmetro anterior de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)